Tribunal: TJDFT
Processo: 0711772-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711772-83.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO, CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO EMBARGADO: MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, HELIO MAURO UMBELINO LOBO D E C I S Ã O Conforme petição dos embargantes (ID 14056444), e consoante consulta ao sistema informatizado, verifico que sobreveio sentença homologatória do pedido de desistência, julgando extinto o processo (ID 55778241 – processo de referência), o que acarreta a perda do objeto do recurso e torna irremediavelmente prejudicado o presente agravo de instrumento. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria na 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador